Tribunal: TCU
Processo: 017.365/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7470/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.365/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aryelen Tavares Doldan Guilhard (XXX.904.351-XX); Claudia Goncalves da Silva (XXX.678.601-XX); Gloria Maria Pereira da Silva Marques (XXX.443.803-XX); Iara Pereira da Silva Santana (XXX.646.931-XX); Ivania Auxiliadora Rachid Jaudy (XXX.318.031-XX); Regina Marcia de Carvalho (XXX.796.681-XX); Rossana Aparecida Campos de Macedo (XXX.064.421-XX); Silvia Pereira da Silva (XXX.953.991-XX); Wilmar Auxiliadora de Macedo Coimbra (XXX.916.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.